Tribunal: STF
Processo: ARE 1461116
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, assim ementado: 



    EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM PARCELA ÚNICA EM FORMA DE ABONO ANUAL. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE: RE 593068/SC. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC, COMO INDÍCE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A CONTAR DA DATA EM QUE DEVIDO O PAGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 3º DA EC Nº 113/2021. RECURSO INONIMADO PROVIDO EM PARTE E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    Foram opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, ao que a parte recorrente, em seguida, interpôs recurso extraordinário em que alegou contrariedade aos artigos 37, caput, e 40 da Constituição Federal.



    No exame de admissibilidade, a Corte de origem negou seguimento ao apelo extremo sob fundamento de que a matéria não caracteriza repercussão geral, que análise da controvérsia demandaria interpretação de normas infraconstitucionais e a reanálise do teor fático-probatório.



    Nas razões do agravo, a recorrente insiste na na correta incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente ao rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Entende que a incidência da contribuição estaria em conformidade com o princípio da legalidade, uma vez que cabe aos entes federativos disciplinarem sobre a base de cálculo da aposentaria, no caso em tela, a Lei municipal nº 3.396/2008.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Analisado os autos, extrai-se a seguinte fundamentação do acórdão recorrido:



    A Lei Federal de nº 14.113/2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), previu, em seu art. 26, que: 



    Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do caput do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. 



    § 1º Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-se: (Transformado em § 1º pela Lei nº 14.276, de 2021) 



    I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais da educação básica em decorrência do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, conforme o caso, inclusive os encargos sociais incidentes; 



    II – profissionais da educação básica: docentes, profissionais no exercício de funções de suporte pedagógico direto à docência, de direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional, coordenação e assessoramento pedagógico, e profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional, em efetivo exercício nas redes de ensino de educação básica; (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021) 



    III - efetivo exercício: a atuação efetiva no desempenho das atividades dos profissionais referidos no inciso II deste parágrafo associada à regular vinculação contratual, temporária ou estatutária com o ente governamental que o remunera, não descaracterizada por eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 



    (...)



    Daí conclui que o rateio das sobras do Fundeb, conferido aos servidores na forma de abono deve sofrer incidência de contribuição previdenciária e imposto de renda na fonte.



    Neste sentido, o chefe do Poder Executivo, Sr. Marcos Vinicius da Silva Bizarro, editou o Decreto 7.802, de 27 de dezembro de 2021, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, dispõe da seguinte maneira:



    (...)



    No julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 593068, o Eminente Ministro Relator Roberto Barroso, estabeleceu premissas válidas e vinculativas para o exame do presente caso. Transcrevo a seguir a ementa do respeitável julgado:



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA . 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.



    Com efeito, o art. 201, §11, da Constituição da Republica extensível ao regime próprio do s servidores públicos por força do §12 do art. 40 da Carta Magna, os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequentemente repercussão em benefícios nos casos e na forma da lei.



    Na linha do que estabelece a Lei Maior, o art. 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, estabelece que não integram o salário de contribuição as importâncias recebidas a atítulo de ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário.



    [...]



    Portanto, pelo que extrai do preceito, a remuneração de contribuição  é a parcela a remuneração do subsídio ou do provento recebido pelo segurado ou beneficiário, sobre a qual incide o percentual de contribuição originária para o plano de custeio, composta de: 1) vencimento do cargo efetivo; 2) vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei e 3) adicionais de caráter individual.



    Ora, em nossa copreensão, o abono relativo ao rateio do Fundeb não se enquadra em nenhuma das situações configuradas de “remuneração de contribuição” de que trata o art. 92 da Lei Municipal nº 3.396/2008. Não se caracteriza como vencimento do cargo, mas sim como abono de caráter eventual. Não é vantagem pecuniária permanente, pois seu pagamento somente ocorre quando os estados ou municípios não atingem os 70% (setenta por cento) mínimos de destinação do Fundeb com a remuneração de seus profissionais da educação básica. Por fim, não corresponde a nenhum adicional de caráter individual, que é aquele decorrente de aspectos peculiares e intrínsecos ao servidor.



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 14.113/2020, Decreto municipal nº 7.802/2021 e Lei municipal nº 3.396/2008) e do reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REPASSADOS PELO FUNDEB. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.427.433/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 04/09/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e Administrativo. Recursos do FUNDEB. Pagamento de contribuição previdenciária de responsabilidade do ente público. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Artigo 1.033 do CPC/15. Presentes as hipóteses. Aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à possibilidade de pagamento de contribuições previdenciárias de responsabilidade do ente público (patronal) com recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - (FUNDEB). 2. Considerando a natureza infraconstitucional da controvérsia posta no recurso extraordinário, é o caso de se aplicar a regra do art. 1.033 do Código de Processo Civil e o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que estão presentes as hipóteses pertinentes. 3. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para determinar a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (ARE nº 1.353.723/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/06/2022).



    Tratando especificamente do tema versado nos presentes autos, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos similares ao presente, nos quais o Município de Coronel Fabriciano também figura como recorrente: AREs nºs 1.461.168/MG e 1.462.801/MG, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, DJe de 03/11/2023; AREs nºs 1.464.201/MG e 1.463.995/MG, de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 03/11/2023 e 31/10/2023, respectivamente.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente